Tribunal: TJDFT
Processo: 0005028-35.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA EM DESFAVOR DO DF. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. ART. 66 DA LEP. FISCALIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS E DE MEDIDAS DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. INTERDIÇÃO E APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA CASSADA.
1 – Nos termos dos artigos 23 da LOJDF e 66 da Lei de Execuções Penais, ao Juiz da Execução Penal incumbe não apenas a coordenação e supervisão do cumprimento da pena ou medida de segurança fixada para cada sentenciado individualmente, como também a fiscalização e adoção de providências para o funcionamento do estabelecimento prisional em condições adequadas (o que contempla a estrutura física da instituição, condições de higiene, saúde, integridade física dos presos/internos, acesso à assistência jurídica, oportunidades de recuperação e reinserção social, etc.), detendo competência para interditar o presídio que esteja funcionando em situação precária ou com inobservância à Lei de Execução Penal e promover a apuração de responsabilidades pelas irregularidades.
2 – Sendo claro o objetivo do Ministério Público de, com o ajuizamento da Ação Civil Pública, regularizar as condições de cumprimento das medidas de segurança na modalidade internação no âmbito do Distrito Federal, garantindo o seu cumprimento em ambiente adequado e hígido, a matéria encontra relação direta com a competência do Juiz da Execução Penal de fiscalizar e garantir o funcionamento da instituição prisional e de internação por medida de segurança em condições adequadas, motivo pelo qual a competência especializada e absoluta da Vara de Execuções Penais, em razão da matéria, deve prevalecer sobre a competência da Vara da Fazenda Pública, em razão da pessoa.
Preliminar acolhida.
Remessa Oficial e Apelação Cível providas.